Tribunal: CARF
Processo: 10183.902869/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10183.902869/2018-81
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3302-002.044 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
PRODUZIR AGROPECUARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-002.042, de 23 de
novembro de 2021, prolatada no julgamento do processo 10183.908402/2017-63, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o
Pedido de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de
COFINS Não-Cumulativa Mercado Interno e Exportaçao, apurado no 2o trimestre de 2016, no
valor de R$ 1.334.620,92.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (1) As despesas com
locação de veículos automotores e aeronaves classificados, respectivamente, nos Capítulos 87 e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.902869/2018-81
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.044 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.902869/2018-81

88 da TIPI não integram a base de cálculo de créditos; (2) Sendo a pessoa jurídica consumidor
final dos combustíveis, não faz parte da cadeia de produção e distribuição dos mesmos, de
forma que a apuração dos créditos se dá pela sua utilização como insumo (artigo 3o, inciso II da
Lei no 10.637/2002); (3) Somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo
de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros, excluindo-se
do conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como
administrativa, jurídica, contábil, etc., bem como itens relacionados à atividade de revenda de
bens. (Parecer Normativo COSIT No 5/2018); (4) Os fretes contratados para transporte de
matéria prima, produtos em elaboração e produtos acabados não permitem o creditamento na
condição de insumo, nem pela previsão do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e da Lei no 10.833, de 2003. (Soluções de Consulta COSIT no 99.002/2017 e
99.001/2017; PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05/2018); (5) A realização de
diligência não se presta à produção de provas que o sujeito passivo tenha o dever de trazer à
colação junto com a peça impugnatória.
Os autos foram encaminhados para recálculo dos valores apurados em
ressarcimento, após a apreciação dos autos pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil em Campo Grande/MS.
O sujeito passivo foi cientificado do recálculo e apresentou recurso voluntário.
É o breve relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
Preliminarmente, a interessada, em vários capítulos recursais, reclama que a decisão
da DRJ não identificou de forma clara e objetiva os direitos concedidos ao julgar sua
manifestação de inconformidade. Alega que não houve a correta discriminação das
notas fiscais cujo saldo credor teve sua glosa mantida. E que houve mudança de
motivação do despacho decisório, uma vez que a decisão recorrida condicionou a
reversão das glosas apenas para as notas fiscais com os CST 01, 02, 03, 04 e 05,
fundamentação que não constava no despacho emitido pela Fiscalização.
Defende, ainda, que a planilha disponibilizada para aferição do montante revertido
contém, apenas, o resumo das reversões por rubrica analisada pela DRJ. Isto é, a
DEVAT não apresentou o detalhamento de quais documentos fiscais teriam
consubstanciado o saldo credor revertido, disponibilizando à Recorrente somente o
valor consolidado da reversão por trimestre.
Assevera que a insuficiência das informações da memória de cálculo apresentada pela
DEVAT impediu que a Recorrente aferisse a regularidade na apuração dos valores
revertidos pela DRJ, bem como impugnasse as notas fiscais cuja glosa do saldo credor
a elas atrelado restou mantida .
Discordo da interessada quanto a falta de motivação na decisão recorrida. Muito pelo
contrário, a decisão a quo enfrentou todas as alegações apresentadas na manifestação
de inconformidade do sujeito passivo e aduziu as razões de fato e de direito para dar o
provimento parcial ao recurso.
Contudo, concordo com a recorrente que a planilha apresentada como resultado do
recálculo dos valores apurados em ressarcimento, com base no Acórdão no 04-53.281,
da 4a Turma da DRJ/CGE, não contêm elementos suficientes para a análise das glosas
mantidas e as revertidas. Em outras palavras, não há na planilha a identificação das
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.044 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.902869/2018-81

notas fiscais referentes aos bens/serviços que foram considerados para fins de crédito
da não-cumulatividade, bem como aqueles que não foram.
O fato narrado, ao meu sentir, fere o direito ao contraditório e a ampla defesa do
sujeito passivo, conforme o próprio discorre em seu recurso voluntário.
Diante desse quadro, voto por converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem apresente uma nova planilha de recálculo do pedido de
ressarcimento, com identificação das notas fiscais que tiveram a glosa revertida, bem
como a glosa mantida, apresentado os respectivos motivos, tendo por base o Acórdão
no 04-53.281, da 4a Turma da DRJ/CGE.
Que seja dada ciência à recorrente da nova planilha para se pronunciar em trinta dias,
nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Posteriormente, que sejam devolvidos os autos ao CARF para prosseguimento do rito
processual.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital